Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-25.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015245-25.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), NAMY GARCIA OURIVES - CPF: 103.635.131-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Direito Civil
.
Embargos De Declaração
.
Omissão No Acórdão
.
Honorários Advocatícios Recursais
.
Matéria De Ordem Pública
.
Proveito Econômico Mensurável
.
Aplicação Do Art
. 85, § 2º E § 11,
Do
Cpc
.
Embargos Acolhidos Com Efeitos Infringentes
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, após o desprovimento integral do recurso de apelação, configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação expressa sobre honorários advocatícios recursais caracteriza omissão relevante, uma vez que a fixação da verba decorre automaticamente do resultado do julgamento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

4. Os honorários sucumbenciais possuem natureza de ordem pública e caráter alimentar, podendo ser fixados de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede recursal, sem configurar
reformatio in pejus
.

5. A causalidade recursal impõe ao recorrente vencido o ônus do pagamento da verba honorária, sendo irrelevante a posição ocupada na fase originária do processo.

6. Existindo proveito econômico mensurável, consistente no crédito reconhecido no cumprimento de sentença, impõe-se a fixação dos honorários entre 10% e 20%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável o arbitramento por equidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fixação de honorários advocatícios recursais em acórdão que
desprove
integralmente o recurso configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A fixação de honorários sucumbenciais recursais constitui matéria de ordem pública, podendo ser realizada de ofício pelo Tribunal, observados os critérios do art. 85, § 2º e § 11, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, caput, § 2º, § 8º e § 11; 1.022, II; 1.023; 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
nº 2.962.546/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Namy
Garcia Ourives
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A.
, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A embargante,
no recurso visto no ID 345176392, aponta omissão no citado acórdão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que, embora o recurso do banco apelante tenha sido integralmente desprovido, o julgado silenciou quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

Argumenta, em síntese, que: a) o art. 85, § 11, do CPC impõe ao Tribunal o dever de fixar honorários recursais ao julgar recurso desprovido; b) houve efetivo trabalho adicional do patrono da embargante na instância recursal; c) a omissão deve ser sanada com efeitos infringentes, com o arbitramento de honorários advocatícios recursais.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão, fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, sugerindo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por equidade.

A empresa
Itaú Unibanco Holding S.A.
, intimada, apresentou manifestação sustentando o não acolhimento dos embargos, ao argumento de que a embargante pretende rediscutir o julgado e que, pelo princípio da causalidade, os honorários não seriam devidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da tempestividade e admissibilidade

Os embargos são
tempestivos
, tendo sido opostos no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Ademais, preenchem os requisitos de admissibilidade, uma vez que visam sanar omissão no julgado, hipótese expressamente prevista no art. 1.022, inciso II, do CPC, segundo o qual cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Ultrapassada a análise dos pressupostos recursais, passo ao exame do mérito.

2. Da omissão configurada e sua fundamentação jurídica

Compulsando detidamente o acórdão embargado, constata-se que, de fato,
há omissão
quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

O dispositivo do acórdão assim consignou:
"
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução pelo pagamento, uma vez que a irresignação quanto aos cálculos encontra-se preclusa, e a pendência de prazo recursal sem efeito suspensivo não impede a extinção da execução satisfeita.

Mantenho inalterada a condenação do Executado/Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.
"

Verifica-se, portanto, que o acórdão: (i) negou provimento ao recurso de apelação do banco; (
ii
) manteve a sentença de extinção da execução pelo pagamento; (
iii
) manteve a condenação do apelante em custas processuais; porém, (
iv
)
silenciou sobre os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal
.

Assim, embora o acórdão tenha enfrentado adequadamente o mérito recursal, deixou de apreciar questão que deveria ter sido objeto de pronunciamento expresso, qual seja, a fixação de honorários advocatícios decorrentes do desprovimento integral do recurso, configurando omissão passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

3. Do dever de fixação de honorários e da natureza de ordem pública

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorre automaticamente da solução dada ao processo, não dependendo de pedido expresso da parte. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser fixada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
.

Esse entendimento encontra amparo na natureza alimentar da verba honorária e está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA EX OFFICIO. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

2. A fixação de honorários sucumbenciais decorre, automaticamente, da solução dada ao processo, não dependendo, portanto, de pedido expresso da parte nesse sentido. Assim, mesmo que a parte não requeira expressamente a condenação em verba honorária na exordial da ação ou na contestação, o juiz deverá arbitrá-la, de ofício, e, havendo omissão, caberá ao Tribunal promover a sua fixação, no julgamento do recurso.
Precedentes.

(
AREsp
n. 2.962.546/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Assim, a correção da omissão mediante embargos de declaração, com efeitos infringentes, é plenamente cabível e não viola qualquer princípio processual.

4. Da rejeição dos argumentos do embargado

Os argumentos do embargado não merecem acolhimento.

Quanto à alegação de que os embargos pretendem rediscutir o julgado, observa-se que a omissão apontada é objetiva e verificável: o acórdão desproveu integralmente o recurso do banco, mas não fixou honorários sucumbenciais recursais. Não se trata de reexame de mérito, mas de integração do julgado com elemento que deveria constar originalmente, decorrente da aplicação automática e obrigatória da norma processual.

Quanto ao princípio da causalidade invocado pelo embargado, a alegação é descabida no contexto recursal. Na apelação, o Itaú figurou como apelante, e seu recurso foi integralmente desprovido. A causalidade recursal é autônoma: quem recorre e perde deve arcar com os honorários decorrentes do trabalho recursal da parte adversária. O fato de o banco ter sido o autor da ação originária de busca e apreensão é irrelevante para a fixação de honorários em grau recursal no cumprimento de sentença, fase na qual o cré
dito foi reconhecido em favor da embargante.

5. Da fixação dos honorários advocatícios

Reconhecida a omissão, sua fundamentação jurídica e a possibilidade de correção com efeitos modificativos, cumpre proceder à efetiva fixação dos honorários advocatícios.

No caso em exame, o cumprimento de sentença resultou no reconhecimento de crédito de
R$ 54.754,29
(cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos)
, ID
331429870
,
em favor da embargante
Namy
Garcia Ourives, conforme cálculo da Contadoria Judicial homologado pelo Juízo. Trata-se de saldo remanescente da venda do veículo apreendido, apurado nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. A execução foi satisfeita pelo bloqueio de valores via SISBAJUD e o processo extinto pelo pagamento.

O banco apelante, vencido integralmente no recurso, deve arcar com os honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte adversária, nos termos do art. 85, caput e § 2º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, há proveito econômico mensurável: o crédito reconhecido em favor da embargante no cumprimento de sentença, no valor de
R$ 54.754,29
. Considerando o grau de zelo do profissional, que atuou com diligência na defesa dos interesses da parte; a natureza e importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado em grau recursal, entendo adequada a fixação no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico.

Registro que, embora a embargante tenha sugerido o arbitramento por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a existência de proveito econômico mensurável impõe a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece critério objetivo para a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido. O arbitramento por equidade (art. 85, § 8º) somente é admitido quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no caso concreto. Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, o Tribunal não está
adstrito
ao valor sugerido pela parte, cabendo-lhe fixar os honorários de acordo com os parâmetros legais, aplicando o direito à espécie (
iura

novit

curia
), sem que isso configure julgamento ultra petita.

6. Dispositivo

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para:

a) reconhecer
a omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal;

b) condenar
o apelante/embargado
Itaú Unibanco Holding S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada/embargante
Namy
Garcia Ourives
, no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido no cumprimento de sentença (R$ 54.754,29), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026